Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PERFIL FINANCEIRO DE RISCO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional bancária. Na origem, pleiteou-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, a declaração da abusividade da cobrança de seguro prestamista, o afastamento da mora contratual e a devolução em dobro de valores pagos indevidamente. A sentença reconheceu a nulidade da cláusula de contratação do seguro prestamista, determinando sua restituição na forma simples, mas rejeitou os pedidos de limitação de juros e descaracterização da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e passível de revisão judicial; (ii) verificar se deve ser afastada a mora da autora; e (iii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios, conforme entendimento do STJ (Tema 27), exige demonstração cabal de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC.
4. A estipulação de juros superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a análise das circunstâncias do caso concreto.
5. No caso concreto, embora as taxas pactuadas superem a média de mercado, a natureza do contrato (empréstimo pessoal não consignado), associada ao perfil financeiro da autora, justifica a aplicação de taxa superior, não configurando abuso contratual.
6. A mora não se descaracteriza pela mera propositura da ação revisional, conforme orientação da Súmula 380 do STJ.
7. Inexistente cobrança indevida ou má-fé do banco, é incabível a devolução de valores em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto.
2. Empréstimos pessoais não consignados, associados ao perfil financeiro do devedor, podem justificar a aplicação de taxas de juros superiores à média, diante da ausência de garantias e do maior risco de inadimplência.
3. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora.
4. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé ou cobrança indevida não justificável, o que não se verifica quando a cláusula contratual de cobrança de seguro prestamista é apenas anulada judicialmente.